Tribunal: TJMT
Processo: 1045405-88.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045405-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 017.736.161-10 (AGRAVADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS SILVA BATISTA - CPF: 715.899.231-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TEMA 1.155/STJ. CONVERSÃO DE HORAS EM DIAS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que determinou a inclusão integral do período de 05/03/2020 a 20/06/2023 como detração penal, em razão de prisão preventiva e posterior cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, excluídos 88 dias relativos a violações da tornozeleira eletrônica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a detração da pena, relativamente ao período de cumprimento de medidas cautelares de recolhimento domiciliar noturno, deve ocorrer pelo cômputo integral do período ou mediante soma das horas efetivas de restrição à liberdade, com posterior conversão em dias, nos termos do Tema 1.155 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.155, fixou entendimento de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido para fins de detração penal, por implicar restrição concreta ao
status libertatis
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem.

4. A Corte Superior estabeleceu, contudo, que o cômputo da detração deve corresponder às horas efetivas de recolhimento, convertidas em dias, desprezando-se eventual fração inferior a 24 horas, solução que harmoniza o reconhecimento da restrição com o critério objetivo de contagem de pena previsto no art. 11 do CP.

5. A decisão agravada, ao computar integralmente o período de vigência das cautelares diversas da prisão — ressalvadas as interrupções por violação — afastou-se da orientação vinculante firmada no repetitivo, impondo a necessidade de adequação do cálculo à metodologia definida pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo em execução provido para determinar que a detração referente ao período de 08/07/2020 a 20/06/2023 seja apurada mediante soma das horas de recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis (20h às 6h) e integral nos fins de semana e feriados, com conversão em dias, desprezada fração inferior a 24 horas, delegando-se ao Juízo da execução a elaboração de novo cálculo.

Tese de julgamento: “1. O período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar diversa da prisão deve ser considerado para fins de detração penal, por restringir concretamente a liberdade do acusado. 2. O cômputo da detração deve observar a soma das horas efetivas de recolhimento, convertidas em dias, desprezando-se fração inferior a 24 horas, conforme o Tema 1.155 do STJ e o art. 11 do CP.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 11, art. 42; CPP, arts. 317, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.155; TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1017905-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2025, publicado no DJE 04/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1045405-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) n. 2001883-62.2025.8.11.0042 (SEEU), que determinou a inclusão do período integral de 05/03/2020 a 20/06/2023 para fins de detração penal, excluindo-se os 88 (oitenta e oito) dias em que ocorreram violações da monitoração eletrônica.

A
5ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital
sustenta que “(...)
o d. Juiz de primeiro grau (...) determinou a inclusão de todo o período de cumprimento das medidas alternativas a prisão como detração, porém (...) à luz das teses firmadas no Tema 1155 do STJ, as horas em que a Agravada ficou efetivamente recolhida em seu domicílio devem ser convertidas em dias para fins de detração penal.
(...)”

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada “(...)
a fim de que sejam computadas as horas de efetivo recolhimento domiciliar, devidamente convertidas em dias, como detração.
(...)” (ID 336106357).

Nas contrarrazões, JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES pugna pelo desprovimento (ID 336106360).

A decisão agravada foi mantida pelo Juízo singular (ID 336106362).

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA exarou parecer pelo provimento do recurso ministerial (ID 347310890).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que a agravada JUSSARA RODRIGUES DAS NEVES cumpre pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, com saldo remanescente de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 3 (três) dias, em razão de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (Ação Penal n. 0048191-06.2019.8.11.0042).

O órgão ministerial de origem, conforme relatado, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que a detração da pena referente ao período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (08 de julho de 2020 a 20 de junho de 2023) seja calculada considerando-se as horas de recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis (das 20h às 6h), bem como de forma integral nos finais de semana e feriados.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre transcrever a decisão agravada, no que for relevante,
verbis
:

“(...) No caso em apreço, a apenada cumpre pena pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido no dia 29/11/2019 e, paralelo a isso, a reeducanda foi presa preventivamente no dia 05/03/2020, por força da Ação Penal nº 0008649-44.2020.8.11.0042, permanecendo segregada até o dia 08/07/2020, quando foi concedida a ela a liberdade provisória, mediante a utilização da tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, além de outras medidas cautelares, permanecendo até o dia 20/06/2023, sob o uso regular da tornozeleira eletrônica, sendo que ao final, a apenada restou absolvida.

Ora, fica evidente que a detração almejada pela defesa versa sobre período de prisão preventiva e período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, posteriores ao cometimento do crime constante na presente execução penal ora em fiscalização.

Além do mais, insta salientar que, o tempo em que a apenada ficou em prisão domiciliar também deve ser detraído da pena, eis que o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena.

Logo, a hipótese em comento se amolda à possibilidade legal prevista. (...) De outro giro, observa-se dos autos que, durante o período que a apenada permaneceu em monitoramento eletrônico, ela cometeu diversas violações, devidamente descritas no seq. 41, assim, entendo pertinente acolher o parecer ministerial acostado no seq. 43.1, ou seja, que as citadas violações sejam consideradas como interrupção.

Assim, acerca das mencionadas violações, a defesa já se antecipou e descreveu de forma minuciosa todos os dias que ocorreram as violações, totalizando 88 (oitenta e oito) dias.

Com essas considerações, ACOLHO parcialmente a pretensão defensiva, para determinar a inclusão do período de 05/03/2020 a 20/06/2023 como DETRAÇÃO PENAL, excluindo é claro, os 88 (oitenta e oito) dias que ocorreram as violações da tornozeleira. (...)”

No caso, verifica-se que o
decisum
merece reparos.

Com efeito, a Terceira Seção do c. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.155, firmou a seguinte tese:

“1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3)
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.
” -
destaquei

Em outras palavras, para fins de detração penal, o tempo a ser computado como pena cumprida corresponde à soma das horas em que o sentenciado permaneceu em recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, independentemente de cumulação com monitoramento eletrônico, desprezando-se, no cálculo, período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

Nesse sentido:

“1. É cabível a detração penal do período em que o condenado esteve submetido a medidas cautelares que impuseram limitação concreta ao status libertatis, como recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico”. “2. O tempo deve ser convertido proporcionalmente em dias de pena, conforme fixado no Tema Repetitivo n. 1155 do STJ.”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1017905-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2025, publicado no DJE 04/08/2025).

Desse modo, as horas em que a agravada esteve submetida ao recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, para fins de detração da pena.

E caso, ao final do cálculo, reste fração inferior a 24 (vinte e quatro) horas, tal período não deverá ser computado, em observância ao art. 11 do CP, que determina o desprezo das frações de dia nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos.

Diante desse cenário, a decisão agravada merece reforma, pois está em desacordo com o entendimento firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 1.155.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial, para estabelecer que a detração da pena referente ao período do cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão (08 de julho de 2020 a 20 de junho de 2023) seja calculada considerando-se as horas de recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis (das 20h às 6h), bem como de forma integral nos finais de semana e feriados.

Mantidos os demais termos da decisão agravada.

Delego
ao Juízo das Execuções Penais a elaboração de novo cálculo de pena, com estrita observância ao Tema Repetitivo n. 1.155 do c. STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026